Tribunal: TJSP
Processo: 2145216-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa física. Indeferimento sem oportunidade de prova. Descabimento. Negativa de vigência ao art. 99, § 2o, CPC. Decisão que, apenas em respeito à parte, não será anulada. Decerto, a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa física. Indeferimento sem oportunidade de prova. Descabimento. Negativa de vigência ao art. 99, § 2o, CPC. Decisão que, apenas em respeito à parte, não será anulada. Decerto, a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do requerente. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Tendo em vista os documentos apresentados, demonstrou o autor fazer jus ao benefício que pleiteia, o qual resta deferido, vez que seus rendimentos líquidos giram em torno de três salários mínimos, a não se perder de vista a movimentação bancária modesta que se aclarou, no sustento de dois filhos menores. Precedentes desta Câmara. A assistência de advogado particular não afeta a necessidade do benefício nem impede a sua concessão. Recurso provido, com observação